Tribunal: TCU
Processo: 001.403/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Pensão civil instituída por Nilton Antônio Tizon, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, em benefício de Giane Zenir Scheidt Tizon.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de pensão civil, instituída por Nilton Antônio Tizon, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região, em benefício de Giane Zenir Scheidt Tizon, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 71, III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 1o, VIII, 259, II, e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil instituída por Nilton Antônio Tizon em benefício de Giane Zenir Scheidt Tizon e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; 9.3.4. emita novo ato, livre das irregularidades verificadas, e o submeta ao TCU para nova apreciação.